Tribunal: TJMT
Processo: 0000969-54.2013.8.11.0106
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000969-54.2013.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhor, Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILIO DIVINO RODRIGUES - CPF: 367.552.579-15 (APELANTE), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), MAURO EIITI MUROFUSE - CPF: 371.064.819-04 (APELADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), RABOBANK CURACAO N.V. - CNPJ: 05.594.263/0001-90 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (APELADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (APELADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (APELADO), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - CPF: 221.954.608-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000969-54.2013.8.11.0106

APELANTE: EMILIO DIVINO RODRIGUES

APELADO: MAURO EIITI MUROFUSE, RABOBANK CURACAO N.V., ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA, BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PENHOR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA – NULIDADE – CONDIÇÕES PARA O JULGAMENTO IMEDIATO – SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DE QUEM MOTIVOU A PROPOSITURA DA LIDE –
RECURSO

NÃO PROVIDO.

O acolhimento de Embargos de Declaração com efeitos infringentes sem a intimação da parte adversa para se manifestar implica sua nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Se o processo está em condições de julgamento, ao decretar nula a sentença o Tribunal pode, desde já, decidir o mérito.

Por força do princípio da causalidade, os honorários serão suportados por quem motivou a propositura da demanda.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000969-54.2013.8.11.0106

APELANTE: EMILIO DIVINO RODRIGUES

APELADO: MAURO EIITI MUROFUSE, RABOBANK CURACAO N.V., ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA, BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cancelamento de Penhor Rural julgada parcialmente procedente para cancelar de forma definitiva as anotações constantes no livro 03 do registro auxiliar, referentes às Fazendas Marabá I, matrícula 363, e Marabá II, matrícula 364, cujo devedor é o apelado Mauro Eiiti Murofuse, e, em observância ao princípio da causalidade, condená-lo às custas e aos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

O apelante alega a nulidade da decisão que acolheu, com efeitos infringentes, os Embargos de Declaração opostos por alguns dos apelados e determinou a apenas um deles (Mauro) o pagamento das despesas decorrentes do processo, sem que o intimasse previamente (o autor), o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, aduz que, diversamente do que entendeu o juízo de origem, ao aplicar o princípio da causalidade para atribuir a responsabilidade da sucumbência a somente um dos réus, os demais resistiram à pretensão ao apresentarem contestação e foram vencidos ao final da demanda, portanto devem arcar com referido encargo.

Sustenta que, “
embora concedido liminarmente, em agravo de instrumento, o efeito suspensivo aos registros de penhor de safra todos os apelados apresentaram contestação e resistiram veementemente em promover o cancelamento dos registros constantes no livro 03 de registro auxiliar, efetuados sobre a Fazenda Marabá I e II, inclusive todos pugnaram para que a ação fosse julgada totalmente improcedente a ação e o ora apelante condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”
.

Contrarrazões da apelada FMC Química no id n. 91088059, da Eco Securitizadora no id n. 91088059 e do Banco Rabobank no id n. 91088059.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000969-54.2013.8.11.0106

APELANTE: EMILIO DIVINO RODRIGUES

APELADO: MAURO EIITI MUROFUSE, RABOBANK CURACAO N.V., ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA, BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar será analisada em conjunto com o mérito.

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que um dos réus (Mauro) vendeu para
Bruno Reiche duas áreas, denominadas Fazenda Marabá I e Fazenda Marabá II, e este último as teria arrendado para o primeiro (Mauro), que, portanto, de proprietário se tornou arrendador.

Afirma que ali Mauro explorou a atividade agrícola até a safra 2012/2013, quando desistiu do arrendamento e devolveu as terras ao proprietário (Bruno), que as arrendou para ele (autor/apelante)

Registra que, não obstante a desistência voluntária, Mauro já havia constituído penhor agrícola sobre a safra 2013/2014 com os demais réus naquela Ação, e se recusava a informá-los da renúncia ou a proceder à substituição por outros bens.

Liminarmente postulou o cancelamento dos penhores ou que Mauro apresentasse aos outros apelados (seus credores) bens suficientes para saldá-los. O segundo pedido foi deferido, e, com isso, o réu (Mauro) interpôs o Agravo de Instrumento n. 158014/2013, ao qual foi negado provimento.

A Ação foi julgada parcialmente procedente em 20/02/2020 para determinar o cancelamento dos penhores e condenar todos os réus às custas e honorários.

Em seguida os demais réus (FMC Química, Banco Rabobank e Eco Securitizadora) apresentaram os primeiros Aclaratórios, que foram providos para condenar apenas Mauro aos ônus processuais.

Foram, então, opostos os segundos Embargos de Declaração por FMC Química e Banco Rabobank, também acolhidos para esclarecer que recairia somente sobre Mauro o pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios.

O apelante argui a nulidade de tais decisões, já que atribuídos efeitos infringentes aos Embargos de Declaração sem que ele fosse intimado.

De fato, não consta nos autos sua intimação antes do julgamento dos Embargos, o que impõe sua nulidade por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, é plenamente possível desde já decidir sobre a matéria sem a necessidade de retorno dos autos à origem apenas para novo julgamento dos Aclaratórios.

A esse respeito, o apelante aduz que, diversamente do que entendeu o juízo
a quo
, ao aplicar o princípio da causalidade para impor a um dos réus a responsabilidade pela sucumbência, os demais resistiram à pretensão ao apresentarem contestação e foram vencidos ao final da demanda. Por conseguinte, devem arcar com referidos ônus.

Pelo princípio da causalidade, “
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo”.
(
in
Código de processo civil comentado, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, Editora Revista dos Tribunais, 3a edição, p. 296).

Como bem consignado na sentença, ao contratar o arrendamento e ter ciência de que o arrendatário anterior teria constituído penhor agrícola naquela área em benefício de outros credores, o apelante assumiu o risco de não haver as respectivas baixas.

Além do mais, não há como imputar aos credores a culpa pelo ajuizamento da lide, que se deu exclusivamente pela ação do arrendatário anterior, que constituiu tais ônus nas matrículas dos imóveis antes que o apelante firmasse o contrato de arrendamento.

E, ao contrário do que disse o apelante, não houve decisão no Agravo de Instrumento pela baixa dos penhores, mas sim liminar deferida na primeira instância para determinar que o requerido Mauro oferecesse em 72 horas aos demais requeridos (credores) a quantidade de bens que bastassem para satisfazer o valor da dívida (id n. 91088054, pág. 75), tendo ele recorrido do
decisum
mediante o RAI n. 158014/2013, ao qual foi negado provimento.

Somado a isso, a sentença foi pela parcial procedência da Ação sob o fundamento de que, ante o decurso do tempo, a garantia já teria perecido.

Confira-se:

“Ainda da leitura do referido texto legal, destaco que subsiste a garantia enquanto subsistirem os bens que a constituem.

Neste seguimento, considerando que o penhor deu-se quanto a plantação de soja respectiva da safra de 2013/2014, temos dois caminhos a serem discorridos. O primeiro, trata do prazo notadamente excedido de hipotéticos quatro anos. O segundo cuida-se do notado perecimento da coisa, partindo da premissa que ainda que esta estivesse sido efetivamente plantada e teoricamente colhida a soja objeto de garantia rural, esta seria completamente inútil as partes, de modo que, não há outro caminho se não a extinção do penhor
”.

Assim, por força do princípio da causalidade, não há como atribuir a todos os apelados os ônus da sucumbência, e sim apenas a Mauro Eiti Murofuse.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021